Tribunal: TJPA
Processo: 0023274-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023274-11.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Gafisa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo as demais condenações decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

A embargante alegou omissão quanto às excludentes de responsabilidade civil previstas no art. 393 do Código Civil, especialmente fortes chuvas e greves no setor. Alegou, ainda, contradição quanto aos lucros cessantes e aos danos morais, além de requerer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto às alegadas excludentes de responsabilidade civil; (ii) saber se houve contradição interna quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais; e (iii) saber se os embargos devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto às excludentes de responsabilidade. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao consignar que chuvas, greves, escassez de mão de obra e dificuldades de fornecimento não afastam a mora contratual, pois se inserem no risco da atividade empresarial da construção civil.

Não há contradição quanto aos lucros cessantes. O acórdão adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 996, segundo o qual o atraso injustificado na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo material ao adquirente, sendo cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes independentemente de prova específica do dano.

Não há omissão ou contradição quanto aos danos morais. O acórdão foi expresso ao reconhecer que o atraso superior a um ano ultrapassou o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do consumidor e atingindo de forma relevante sua esfera pessoal.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e o entendimento da parte. A pretensão de rediscutir o mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a discordância da parte quanto à solução adotada. 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo material ao adquirente, sendo cabíveis lucros cessantes, conforme o Tema 996 do STJ. 4. O atraso prolongado na entrega de imóvel pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual. 5. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; STF, Rcl nº 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023274-11.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35391286

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35391286
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE
.

Breve retrospecto.

Na origem foi proferida sentença nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE
, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 33300024):

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para:

DECLARAR
a abusividade das cláusulas contratuais que impuseram desvantagem excessiva ao consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel, fixando a data originalmente entabulada no contrato como data de mora da reclamada.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS
a título de lucros cessantes,
ao pagamento de danos materiais alugueis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total atualizado do contrato do imóvel, devidos desde a data contratual originalmente entabulada (data da mora firmada nesta sentença), até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de HABITE-SE,
cujas parcelas devem ser devidamente corrigidas pelo INPC, até a data efetiva do pagamento.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
em favor do Requerente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenar a ré a devolução dos valores indevidamente pagos em relação a taxa de evolução de obra incidentes após a data originalmente fixada pelo contrato para a entrega da obra, bem como eventuais diferenças incidentes quando do registro imobiliário, valor a ser acrescido de juros legais e correção monetária nos termos do art. 322, § 1º do NCPC, em valor a ser apurado em fase de liquidação. Julgo IMPROCEDENTE a dobra do valor, por restar inaplicável o art. 42 § único do CDC, diante da ausência de má fé por parte da reclamada.

Em razão da sucumbência majoritária da Requerida,
CONDENO-A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados do Requerente e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Belém 23 de maio de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

A construtora, ora apelante, apresentou recurso ao id 33300032, em que suscita, em síntese, (i) a licitude do contrato firmado entre as partes, aduzindo que as cláusulas pactuadas observam a legislação vigente, não acarretam desvantagem a qualquer dos contratantes e devem ser preservadas em atenção ao princípio do pacta sunt servanda; (ii) que, embora tenha havido extrapolação do prazo inicialmente previsto para entrega do imóvel, o atraso não decorreu de desídia empresarial, mas de circunstâncias extraordinárias e inevitáveis configuradoras de caso fortuito e força maior, notadamente fortes chuvas na região metropolitana de Belém, greves setoriais, escassez de mão de obra qualificada e dificuldades na cadeia de fornecimento, o que, à sua ótica, afasta o inadimplemento culposo e o dever de indenizar; (iii) subsidiariamente, argumenta que eventual indenização deveria observar apenas o período posterior ao prazo de tolerância contratual de 180 dias, com exclusão dos lapsos temporais impactados pelos alegados eventos excepcionais; (iv) defende a improcedência da condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob o argumento de inexistência de prova concreta de prejuízo, de ausência de demonstração de que o imóvel seria destinado à locação ou de que o apelado suportava despesas com aluguel, reputando hipotético o dano material reconhecido na sentença; (v) pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ao fundamento de que o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual ou, quando muito, simples aborrecimento, sem aptidão para gerar abalo moral indenizável, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça; e (vi) ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento das condenações impostas, ou, sucessivamente, sua redução ou adequação aos parâmetros que entende juridicamente corretos.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE, sob id 33300038, este suscita, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa e a correção do julgamento antecipado do mérito, destacando que ambas as partes expressamente informaram não possuir outras provas a produzir; no mérito, aduz, em suma, (i) que a relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, impondo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) que restou devidamente configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, não havendo prova idônea de caso fortuito ou força maior, por se tratar de fatos inerentes ao risco do empreendimento e previsíveis na atividade da construção civil; (iii) que a condenação em lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o prejuízo, em hipóteses como a dos autos, é presumido; (iv) que a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante do atraso significativo na entrega do bem e da frustração do projeto de vida do consumidor; (v) que também deve ser mantida a condenação à restituição simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega; e (vi) requer, ao final, o conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35391286
), cuja ementa transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Gafisa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou abusivas cláusulas contratuais relacionadas ao atraso na entrega de imóvel, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e à restituição simples de valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega.

2.
A apelante sustentou, em síntese, a validade das cláusulas contratuais, a ocorrência de caso fortuito e força maior, a necessidade de observância do prazo de tolerância contratual, a improcedência da condenação por lucros cessantes por ausência de prova do prejuízo e o afastamento dos danos morais por se tratar de mero inadimplemento contratual.

3.
Em contrarrazões, o apelado defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de excludente de responsabilidade, a presunção dos lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, a manutenção da indenização por danos morais e da restituição dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o atraso na entrega do imóvel autoriza a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do prejuízo; e
(ii)
saber se o atraso superior a um ano na entrega do bem configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

5.
O atraso na entrega do imóvel autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nessa hipótese, o prejuízo do comprador é presumido, cabendo ao vendedor demonstrar causa excludente de responsabilidade.

6.
A indenização material pode ser fixada com base em percentual sobre o valor atualizado do contrato, em correspondência ao valor locatício do bem, sendo legítido o percentual de 0,5% adotado na sentença, por estar em consonância com a jurisprudência e com o Tema 996 do STJ.

7.
Os fatos invocados pela construtora, como chuvas, greves, escassez de mão de obra e dificuldades de fornecimento, não afastam a mora contratual, por se inserirem, em regra, no risco da atividade empresarial da construção civil.

8.
O atraso significativo na entrega da unidade habitacional, superior a um ano, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, por frustrar legítima expectativa do consumidor e atingir de forma relevante sua esfera pessoal.

9.
O valor da indenização por danos morais, contudo, comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1.
O atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera presunção de prejuízo material ao adquirente, sendo devidos lucros cessantes calculados com base em valor locatício ou em percentual sobre o valor atualizado do contrato.
2.
O atraso prolongado na entrega de imóvel, quando superior ao mero descumprimento contratual ordinário, configura dano moral indenizável.
3.
O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido em grau recursal quando excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CPC, art. 322, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.202.506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.02.2012, DJe 24.02.2012; STJ, REsp nº 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 23.10.2006; STJ, AgRg no Ag nº 692.543/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 09.08.2007, DJ 27.08.2007; STJ, REsp nº 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.12.2022; STJ, Tema 996.

O
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 35609152).

Em suas razões, a Embargante alega, em síntese:

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão desconsiderou as excludentes de responsabilidade civil (art. 393 do Código Civil), especificamente a ocorrência de fortes chuvas e greves no setor, que configurariam caso fortuito.

Argumenta, ainda, contradição quanto aos lucros cessantes, afirmando que não houve prova de prejuízo material, e insurge-se contra a manutenção da condenação por danos morais, sob o argumento de que o mero atraso contratual não gera dever de indenizar.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 36049171), manifestando-se pela total rejeição dos embargos, aduzindo que a Embargante busca tão somente a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

No caso em tela, contudo, não verifico a ocorrência de qualquer um dos vícios apontados pela parte Embargante Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE

Alega que o acórdão desconsiderou as excludentes de responsabilidade civil (art. 393 do Código Civil), especificamente a ocorrência de fortes chuvas e greves no setor, que configurariam caso fortuito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas às alegadas excludentes de responsabilidade. Com efeito, consignou expressamente que “os fatos invocados pela construtora, como chuvas, greves, escassez de mão de obra e dificuldades de fornecimento, não afastam a mora contratual, por se inserirem, em regra, no risco da atividade empresarial da construção civil”.

Ainda que a embargante discorde da conclusão adotada, não há omissão no julgado, mas apenas inconformismo com o entendimento firmado. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES E OS DANOS MORAIS

Argumenta, ainda, contradição quanto aos lucros cessantes, afirmando que não houve prova de prejuízo material, e insurge-se contra a manutenção da condenação por danos morais, sob o argumento de que o mero atraso contratual não gera dever de indenizar.

Também não prospera a alegação de contradição quanto aos lucros cessantes.

O acórdão adotou entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 996, no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda gera presunção de prejuízo material ao adquirente, sendo cabível a condenação em lucros cessantes independentemente de prova específica do dano.

A tese da embargante quanto à inexistência de comprovação de prejuízo concreto foi devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica interna na fundamentação adotada.

A discordância da parte quanto à conclusão fático-jurídica não caracteriza contradição interna do julgado.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao reconhecimento do dano moral.

O acórdão foi expresso ao afirmar que o atraso superior a um ano na entrega da unidade habitacional ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do consumidor e atingindo de forma relevante sua esfera pessoal, circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...) Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (mais de um ano), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa. (...)

Assim, não havendo no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões de desprovimento do apelo.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026